Tribunal: TJDFT
Processo: 0711799-29.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. PROBLEMAS MECÂNICOS. VEÍCULO COM MAIS DE TREZE ANOS DE USO. DEVER DE MITIGAR A PRÓPRIA PERDA. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial, no sentido de condenar a parte ré a pagar a quantia de R$5.415,49, referente ao conserto do veículo, reparação por danos morais no valor de R$2.000,00 e obrigação de fazer consistente da entrega da nota fiscal de venda e contrato de compra e venda do veículo VW Gol 2012/2013. Em suas razões, a recorrente suscita as preliminares de impugnação da gratuidade de justiça e incompetência, diante da necessidade de perícia. No mérito, sustenta que o veículo estava em bom estado de uso e conservação, mas era muito rodado e tinha mais de uma década de uso. Afirma que não há evidências de que tivesse conhecimento prévio dos alegados defeitos, tampouco que já existissem no momento da entrega. Pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões (ID78594512).
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo regularmente recolhido (ID78594509).
3. Preliminares. A Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995) prevê que, no primeiro grau, o acesso ao Juizado Especial independe do pagamento de custas, taxas ou outras despesas, restando prejudicada a preliminar de gratuidade de justiça requerida na inicial. No tocante à alegada incompetência, esclareça-se que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. Ressalte-se que o livre convencimento do magistrado está na faculdade que possui de cotejar o acervo probatório com a legislação e o entendimento jurisprudencial sedimentado, agregando suas experiências profissionais e de vida, assim como suas convicções, sem passar ao largo da norma aplicável à espécie. Preliminares que se rejeitam.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema civilista, porquanto trata-se de relação paritária.
5. Verifica-se que a autora ingressou com a presente demanda pleiteando o ressarcimento pelos danos materiais decorrentes do conserto do veículo, reparação por danos morais e pedido de entrega da nota fiscal e contrato firmado com a ré.
6. Registra-se que vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.
7. No caso, trata-se de veículo fabricado em 2012, com pelo menos 13 anos de uso ao tempo do negócio, além de constar no hodômetro a rodagem de 178,734km. Desse modo, na solução da questão impõe-se a aplicação do dever de mitigar a própria perda concebido no ordenamento jurídico pátrio como uma figura parcelar da boa-fé objetiva, que atribui ao credor, na relação obrigacional, o ônus de adotar medidas razoáveis para minimizar os danos que o inadimplemento do devedor vier a impor. Pela aplicação da teoria, o responsável pelo dano não responde por outros danos que o outro contratante poderia ter evitado, caso este tivesse adotado medidas razoáveis para tanto, ou seja, o comprador tinha o dever de minorar seus prejuízos. In casu, cabia à recorrida, antes de efetuar a compra, providenciar uma avaliação mecânica (vistoria), de forma criteriosa, a fim de se ter ciência da real situação do bem, que por sua vez, além de ser um veículo usado, fora fabricado há 13 anos.
8. Assim, a compradora não pode alegar um defeito oculto para exigir o reembolso das despesas relacionadas ao conserto de problemas descobertos mais tarde. O que se verifica é que não houve qualquer demonstração de que os danos não eram resultado do desgaste normal do item, levando em conta sua quilometragem e tempo de uso. Ressalte-se que o laudo pericial (ID78594425) é datado de data anterior à tentativa de solução com a recorrente (ID78594454). Desta forma, tendo em vista que cabia à recorrida realizar ao menos uma vistoria, junto a um profissional capaz e de confiança, para que se avaliasse o estado do veículo, antes de realizar a compra, não pode se beneficiar da sua própria torpeza, ante a inércia perante o dever de mitigar a própria perda.
9. Incontroverso nos autos o negócio jurídico de compra e venda do veículo VW Gol ano/modelo 2012/2013, cor preta, placa JEV4462, chassi no 9BWAB05U8DP120125 no dia 23/04/2025, sendo dever da recorrente fornecer a nota fiscal da compra, bem como apresentar o contrato de compra e venda firmado com a recorrida. Ressalte-se que, ao contrário do alegado em suas razões recursais, não estão presentes nos autos os aludidos documentos.
10. No tocante ao dano extrapatrimonial, importante esclarecer que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Por fim, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, uma vez que não houve conduta ilícita por parte do recorrente.
11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reparação por danos materiais e morais. Sentença mantida somente no que diz respeito a obrigação de fazer consistente na emissão e entrega à autora da nota fiscal de venda e do contrato de compra e venda do veículo.
12. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.